Tribunal: STF
Processo: MS 38806
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Iranylda de Souza Araujo, em face de atos jurisdicionais praticados pelo Juiz do Trabalho da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região) e pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Narra a impetrante, em síntese, que 



    “[v]árias medidas foram tomadas para preservação dos seus direitos, fundamentadas em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, Direitos Humanos ....sendo negligenciadas pelas cortes trabalhistas. 



    Inclusive no que se refere a competência, para não incorrer em supressão de instância, buscamos suporte no TST, conforme protocolo acostado, sem que nenhuma posição fosse tomada, quedando-se inerte para aplicação de proteção individual e de Direitos Humanos, matéria que aquela atividade jurisdicional desconhece, ao contrário desta Casa - berço da nossa Carta Magna.



    (...)



    A Impetrante requer, inicialmente, providência liminar deste Egr. Suprema Corte de Justiça, para suspender a execução que vem sofrendo, em face das arbitrariedades cometidas pelo 2º.Impetrado, com anuência do órgão superior a que pertence, ante a ação com a consequente execução em processo trabalhista, julgado parcial e tendenciosamente, (...).



    (...)



    Desde o ingresso da ação trabalhista e da primeira e única audiência realizada na Vara do 2º. Impetrado, a Impetrante já vislumbrou a forma tendenciosa e dirigida de sua atuação, questionando o colega que se encarregou de ajuda-la na defesa (esta Advogada não atua e nunca atuou na Justiça do Trabalho) da troca de olhares entre ele e o Reclamante, sendo tal alerta minimizado pelo colega, o que se demonstrou no desenrolar de todo o processo.”.



    Defende, assim, que ocorreram diversas ilegalidades e abusividades durante o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 1000316-68.2017.5.02.0050.



    Aduz, ainda, que



    “[a]plicando-se um mínimo de coerência e com imparcialidade no julgamento, era só o julgador compulsar os autos e analisar as características do reclamante como idade, profissão, nível de escolaridade, experiência profissional, documentos x resultados, testemunhas etc. para um julgamento justo.”.



    Requer, liminarmente, seja suspensa a execução da Reclamação Trabalhista nº 1000316-68.2017.5.02.0050, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja “anula[do] o julgamento prolatado por autoridade imparcial, bem como de todos os seus efeitos, resgatando a dignidade da Impetrante pelos princípios gerais dos Direitos Fundamentais, aplicando-se, ainda, as sanções pela diversidade praticada pelo 2º. Impetrante.”.



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Remetam-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente